Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-97.2014.8.11.0084
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000341-97.2014.8.11.0084
EMBARGANTE: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS e ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS
EMBARGADA: JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000341-97.2014.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALCEMIRO SA DE BARROS - CPF: 603.386.799-87 (APELADO), JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - CPF: 423.050.630-91 (ADVOGADO), JOSE REINALDO DOS SANTOS - CPF: 518.613.569-00 (APELANTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 003.794.721-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000341-97.2014.8.11.0084

EMBARGANTE:

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS e ROSENI APARECIDA JUSTINO DOS SANTOS

EMBARGADA:

JOSÉ ALCEMIRO SÁ DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que não conheceu do apelo interposto, ante a deserção verificada.

Em suma, o embargante aponta que recolheu as custas de preparo devidas, sendo que
“apresenta os comprovantes de pagamento das referidas parcelas das custas, as quais, a partir da 2o parcela, foram pagas de uma única vez, tendo em vista o valor baixo de cada uma delas”
, além de que
“conforme pode ser observado dos comprovantes de pagamentos (anexos), o pagamento foi realizado dentro da data estipulada para pagamento”
;
“estando o Requerente/Apelante em débito com o cumprimento de suas obrigações, deverá ser intimado para cumprir a diligência, bem como comprovar nos autos o presente cumprimento de sua obrigação”
.

Pede
“o PROVIMENTO do vertente recurso, para que seja sanada a OMISSÃO existente no referido Acórdão, de modo que Vossas Excelências reconheçam o devido pagamento das custas processuais recursais e reconsiderem o Acórdão proferido, bem como apreciem e julguem o Recurso de Apelação de Id. 217108661”
.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a ausência do pagamento integral das custas de preparo acarreta a deserção do recurso.

A decisão que deferiu o parcelamento do preparo consignou expressa advertência de que a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela resultaria no não conhecimento do recurso de forma automática, sem nova intimação.

Não comprovado o adimplemento integral, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido por deserção. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso ante a deserção verificada.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, sobretudo o processado em seara recursal, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso ante a deserção.

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

No caso em exame, observa-se que nas decisões Ids. 238492159 e 248724155 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo recursal de forma parcelada, constando expressamente a advertência de que
“a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15”
.

Ocorre que a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento das custas de preparo apenas da primeira parcela, consoante documento Id. 251282185 e anexo.

Nos termos do art. 1.007 do CPC, a ausência do pagamento do preparo impede o conhecimento do recurso, salvo se for complementado no prazo de cinco dias após intimação para tanto.

No entanto, no presente caso, não há necessidade de nova intimação para recolhimento das custas porque
houve o expresso deferimento do recolhimento das custas de preparo em parcelas, condicionado ao pagamento de todas as parcelas para o conhecimento do recurso
,
tendo constando expressa advertência à parte recorrente de que a ausência de comprovação do pagamento de qualquer das parcelas levaria ao não conhecimento do recurso de forma automática, independentemente de nova intimação
, exatamente o que ocorre no caso vertente.

Assim, não sendo comprovado o rigoroso recolhimento das custas de preparo de forma parcelada, impõe-se no não conhecimento do recurso.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação devido à deserção, em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, apesar de deferido o pedido de parcelamento. O agravante alega falha administrativa do Tribunal na comunicação com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), impedindo a emissão das guias de pagamento e pleiteia a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC, que exige intimação prévia para recolhimento em dobro antes de declarar a deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se a ausência de pagamento do preparo no prazo estipulado, em razão de suposta falha administrativa, justifica a mitigação da deserção; (ii) determinar se a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC exige intimação prévia do recorrente para regularização em dobro, mesmo após a concessão de prazo inicial para pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.007 do CPC prevê que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso ou, em caso de insuficiência ou inadimplemento, deve ser realizado dentro de cinco dias, sob pena de deserção. A ausência de comprovação no prazo legal caracteriza deserção. Não há previsão para concessão de novo prazo após o decurso do inicial, e a parte deveria ter demonstrado eventual impedimento durante o período de fluência, nos termos do art. 223 do CPC. A exigência de intimação prévia para recolhimento em dobro (§4o do art. 1.007 do CPC) é aplicável apenas quando o preparo não é comprovado no ato da interposição do recurso, o que não se aplica ao caso em que o prazo para pagamento já havia sido concedido. A falha administrativa alegada não foi comprovada nos autos de forma tempestiva, não configurando justa causa para relevar a deserção conforme o §6o do art. 1.007 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O prazo para pagamento do preparo recursal concedido em decisão que deferiu o parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, deve ser rigorosamente observado, sob pena de deserção.

A intimação prévia para recolhimento em dobro prevista no §4o do art. 1.007 do CPC não se aplica quando já concedido prazo para pagamento do preparo e este não foi cumprido.
A falha administrativa alegada deve ser comprovada tempestivamente para caracterizar justa causa nos termos do art. 223 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§2o, 4o, 6o e 7o; art. 223; art. 98, §6o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no acórdão.”
(N.U 1008657-73.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO NO PJE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento pacífico desta Corte de justiça, “Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. Deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15. As custas e despesas processuais, à luz dos princípios da causalidade e sucumbência, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo.”
(N.U 1011549-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.
”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007 do CPC, ante a deserção verificada,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto e mantenho incólume o édito recorrido.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% do valor da condenação.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, salienta-se que a informação e comprovação da quitação das custas de preparo devidas somente sobreveio após o reconhecimento da deserção no julgado embargado, sendo clara como a luz do dia a advertência expressa contida na decisão Id. 248724155 no sentido de que
“ a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação”
, o que não foi observado pela parte recorrente e redundou no reconhecimento da deserção e não conhecimento do apelo.

Além disso, destaca-se que
a decisão proferida deve ser cumprida com exatidão (art. 77, IV do CPC)
, sendo que, ao
rever o entendimento do julgado embargado e considerar não caraterizada a deserção ante o tempestivo recolhimento, esta relatora deixa de cumprir a expressa advertência consignada que determina não apenas o recolhimento, mas a comprovação do recolhimento no prazo assinalado
, implicando em
nova e nebulosa interpretação de clarividente decisão já preclusa
(Id. 248724155) e também em
tratamento privilegiado ao recorrente
, isto em detrimento da necessária paridade com a qual as partes devem ser tratadas no processo conforme determina o art. 7o do CPC.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025